Tribunal: TJES
Processo: 0009321-30.2000.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Direito Autoral
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009321-30.2000.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO AUTORAL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. EVENTO PÚBLICO. MUNICÍPIO
DE CARIACICA
. REALIZAÇÃO DE EVENTO SEM AUTORIZAÇÃO. CARNAVAL FORA DE ÉPOCA. LEI Nº 5.988/73. LUCRO INDIRETO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A citação posterior à realização do evento não afasta o interesse processual do ECAD, pois o pedido autoral também visava a condenação em perdas e danos pela execução de obras musicais sem autorização.

2.
A isenção de direitos autorais prevista no artigo 73 da Lei nº 5.988/73 aplica-se apenas a eventos sem intuito de lucro direto ou indireto. Embora o evento “Temporão Balança o Cabo 97” tenha sido promovido gratuitamente, houve remuneração dos artistas, o que caracteriza lucro indireto.

3.
Eventos realizados por entes públicos com remuneração de artistas e com o intuito de fomento ao comércio, há intenção de lucro indireto, configurando benefício econômico para o município.

4.
O fato de o evento ter ocorrido antes da vigência da Lei nº 9.610/98, que dispensa a análise do lucro, não exclui a obrigação do pagamento de direitos autorais, visto que se evidenciou o lucro indireto conforme os parâmetros da Lei nº 5.988/73.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER da apelação interposta, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a r. sentença a quo, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo

MUNICÍPIO DE
CARIACICA
,

contra r. sentença de fls. 163/166, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica – Comarca da Capital, que, após homologada a restauração dos autos da ação ordinária ajuizada em seu desfavor pelo
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD
, julgou procedente a pretensão autoral para “condenar o Município ao pagamento dos valores concernentes aos direitos autorais devidos pelo evento ‘Temporão Balança o Cabo 97’, realizado nos dias 14 a 17 de agosto de 1997, sem que tenha havido o pagamento”.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 10092503, o ente apelante alega, em síntese, que:
I)
“o Município de Cariacica somente foi citado em 16 de outubro de 1997, isto é, dois meses após a realização da festa, o que tornou juridicamente impossível a proibição daquilo que já havia ocorrido, revelando-se, desde então, prejudicado o pedido autoral pela falta de interesse quanto ao objeto principal da pretensão, que era, então, a não realização do evento sem autorização do ECAD” (fl. 03);
II)
“eventos carnavalescos de rua, sem fins lucrativos, realizados pela administração municipal, não estão sujeitos ao pagamento de direitos autorais” (fl. 04); e que
III
)
“o evento alegado na inicial, mesmo que tivesse sido comprovado, ocorreu ainda na vigência da Lei 5.988/73 e foi gracioso, festa popular sem cobrança de qualquer valor ou objetivo de lucro pela administração municipal, sendo indevido o pagamento de direitos autorais, na forma do então vigente artigo 73 da Lei 5.988/73” (fl. 04).

Rememoro que a demanda foi ajuizada pelo
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD
com o fito de impedir que a municipalidade realizasse e promovesse execuções musicais, lítero-musicais no evento denominado “Temporão Balança o Cabo 97”, que aconteceu entre os dias 14 e 17 de agosto do ano de 1997, sem a obtenção prévia e expressa de autorização perante o autor, bem como de obter a condenação do ente público, a título de perdas e danos, ao pagamento dos direitos autorais devidos.

De início, cabe ressaltar que a citação da municipalidade em data posterior ao evento não retira o interesse processual do
ECAD
em relação às perdas e danos relativas ao não pagamento por direitos autorais.

Ultrapassado o ponto, releva notar que ainda que o referido festejo, carnaval fora de época, promovido gratuitamente pela municipalidade conforme comprovam os documentos de fls. 137/140, tenha ocorrido sob a égide da Lei nº 5.988/73, referido diploma não exonerava automaticamente os responsáveis pela oferta de espetáculos públicos do recolhimento da verba referente aos direitos autorais, que somente eram dispensadas quando ausente pretensão de lucro direto ou indireto, nos seguintes termos:

Art. 73. Sem autorização do autor, não poderão ser transmitidos pelo rádio, serviço de alto-falantes, televisão ou outro meio análogo, representados ou executados em espetáculos públicos e audições públicas, que visem a lucro direto ou indireto, drama, tragédia, comédia, composição musical, com letra ou sem ela, ou obra de caráter assemelhado.

Na situação dos autos, o evento em questão contou com apresentação de artistas de renome nacional, não havendo nenhum indicativo nos autos que estes se apresentaram gratuitamente, sem exigência de contraprestação pecuniária. Ademais, não há como afastar a pretensão do ente público de fomentar a atividade do comércio local.

Ambas as circunstâncias denotam a obtenção de lucro indireto com a realização do evento e, por conseguinte, afastam a pretensão da municipalidade de ser isentada do pagamento por direitos autorais no caso concreto.

Nesse sentido:

COBRANÇA. ECAD. DIREITO AUTORAL. MUNICÍPIO. CARNAVAL DE RUA DE 1998. EVENTO PÚBLICO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 9.610/98. APLICAÇÃO DA LEI 5.988/73. REMUNERAÇÃO DOS ARTISTAS CONTRATADOS. INTENÇÃO DE OBTER LUCRO DIRETO OU INDIRETO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. De acordo com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o Poder Público deve pagar os direitos autorais relativos aos espetáculos organizados em local público, com a participação remunerada dos artistas, salvo se o evento for de caráter beneficente, com a colaboração espontânea dos titulares de direitos autorais” (vide EREsp nº 111.991/ES, Segunda Seção, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito). Nessa linha, o Poder Público Municipal deve recolher a contribuição ao ECAD, a título de retribuição aos titulares de obras musicais executadas durante os festejos carnavalescos, sem autorização dos titulares dos direitos autorais, quando o espetáculo por ele promovido conta com a participação remunerada de artistas e quando evidenciada a intenção de obter lucro direto ou indireto (art. 73, caput da Lei n. 5.988/73). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.00.303279-4/000, Relator(a): Des.(a) Brandão Teixeira , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/08/2003, publicação da súmula em 29/08/2003)

Apelação Cível. Direitos autorais. Cobrança do ECAD contra Município. Lucro direto ou indireto. Nos eventos acontecidos na vigência da Lei nº 5.988/73, são devidos direitos autorais sempre que se visem lucro direto ou indireto. Por lucro indireto entende-se o proveito dos artistas contratados, dos munícipes, e do Poder Púbico com a obtenção de maior prestígio político, entre outras formas de proveito. Nos eventos acontecidos na vigência da Lei nº 9.610/98, nem se discute a existência ou não de pretensão de lucro, desnecessária para a verificação da obrigatoriedade do pagamento dos direitos. condigna para os advogados dos expropriados. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.00.242207-9/000, Relator(a): Des.(a) Jarbas Ladeira, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2002, publicação da súmula em 20/12/2002)

Pelo exposto, não merece acolhimento o recurso do ente público, devendo prevalecer a r. sentença de origem.

Desta feita,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença
a quo
.

Remetida a fixação dos honorários de sucumbência para a fase de liquidação de sentença, na forma do artigo 85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil
1
, não há que se falar em arbitramento de honorários recursais.

É como voto.

1
[...] II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.